Tribunal: TJSP
Processo: 0005160-20.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleitos de concessão de livramento condicional.
3-) Requisito subjetivo não preenchido. Agravante condenado pela prática de crimes de inquestionável gravidade (tráfico ilícito de drogas, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo), que cometeu falta grave no curso do cumprimento de pena. Progrediu recentemente ao regime intermediário.

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleitos de concessão de livramento condicional.
3-) Requisito subjetivo não preenchido. Agravante condenado pela prática de crimes de inquestionável gravidade (tráfico ilícito de drogas, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo), que cometeu falta grave no curso do cumprimento de pena. Progrediu recentemente ao regime intermediário. Liberdade plena que deve ser alcançada gradativamente, com o fito de assimilar o processo de reeducação penal atinente a cada etapa da expiação.
4-) Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005160-20.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ROBSON ALBUQUERQUE ROSEMBERG DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3141
Agravo de Execução Penal no 0005160-20.2020.8.26.0482
Comarca: 1a Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente
Juiz de Direito: doutor Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Agravante: Robson Albuquerque Rosemberg dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleitos de concessão de livramento condicional.
3-) Requisito subjetivo não preenchido. Agravante condenado pela prática de
crimes de inquestionável gravidade (tráfico ilícito de drogas, corrupção ativa e porte ilegal
de arma de fogo), que cometeu falta grave no curso do cumprimento de pena. Progrediu
recentemente ao regime intermediário. Liberdade plena que deve ser alcançada
gradativamente, com o fito de assimilar o processo de reeducação penal atinente a cada
etapa da expiação.
4-) Não provimento do recurso.
I – Relatório
Houve interposição de agravo à execução pelo indeferimento do pedido de
livramento condicional em favor de Robson Albuquerque Rosemberg dos Santos, por
ausência de requisito subjetivo.
Busca-se, em síntese, a reforma da decisum para que se conceda o
livramento condicional, ante o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos (fls.
1/8).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 12/18), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 19).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do
inconformismo (fls. 39/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II Fundamentação
O agravo não prospera.
Verte-se dos autos que o agravante cumpre pena de onze (11) anos e oito (8)
meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, corrupção ativa e
porte ilegal de arma de fogo, cujo término está previsto para o dia 15.1.2025.
Infere-se no boletim informativo de fls. 23/25, que a pena foi cumprida no
patamar de 60,06 % . Ele possui bom comportamento carcerário (fls. 21).
No caso presente, foi requerida a concessão de livramento condicional e
progressão de regime. O douto Magistrado, após analisar as particularidades do caso
concreto, entendeu ser imprescindível que o agravante, primeiramente, passe pelo
regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal, para,
posteriormente, fazer jus ao imediato livramento, em razão de ter praticado crimes
graves, revelando tratar-se de pessoa perigosa, além de ter cometido falta disciplinar de
natureza grave durante o cumprimento de pena (fls. 29/30).
Ressalta-se que o juiz da execução não está limitado ao cumprimento do
requisito de ordem objetiva, visto que isso não significa que tenha mérito para voltar ao
convívio social.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta C. Câmera:
"O que não se pode admitir, de forma alguma, é que o juiz da execução
fique restrito ao cumprimento do requisito de ordem objetiva e ao atestado de conduta
carcerária. O fato de o condenado ter boa conduta, não significa que tenha mérito para
voltar ao convívio social. Ademais, nas hipóteses de crimes violentos, praticados por
reeducandos que demonstrem personalidade voltada à prática delituosa, e em que haja
dúvida quanto à adequação da benesse a ser concedida, deve o juiz avaliar o mérito com
o uso de outras informações que julgar necessárias, ainda mais porque em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução penal vige o princípio do in dubio pro societate, prevalecendo em primeiro
lugar os direitos da sociedade. Logo, o reclamo do agravante é de ser improvido, uma
vez que não restou demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, necessário para
a concessão do livramento condicional, sendo a manutenção da decisão medida de rigor
(Agravo de Execução Penal no 9000583-05.2019.8.26.0602, - 11a Câmara de Direito
Criminal - Relator Salles Abreu Relator - J: 12.2.2020).
Diante disso, em que pese os argumentos defensivos, o indeferimento do
livramento condicional era mesmo de rigor, não comportando reparo a r. decisão.
O livramento condicional corresponde à etapa derradeira da execução
penal, pois confere ampla liberdade ao egresso, e, por esta razão, para a sua concessão, o
comportamento do condenado deve ser apreciado durante todo o período do
cumprimento da sanção, ou seja, durante todo o tempo em que permaneceu custodiado,
nos termos do art. 83, inc. V, do Código Penal.
Ressalta-se que o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave (fls.
25) durante o período em que esteve no custodiado. Demonstra, pois, frustração aos fins
da execução da pena e revela que ele ainda não possui o grau de ajustamento necessário
ao retorno amplo à convivência social.
Entender de modo diverso, implicaria conferir a todos sentenciados o
mesmo tratamento, independentemente de seu comportamento durante o cumprimento da
pena, esvaziando-se, assim, o princípio da isonomia e o real objetivo da Lei de Execução
Penal, que é a ressocialização do apenado.
Sobre o requisito subjetivo, confira-se o precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
"1. A teor do disposto no art. 83 do Código Penal, o livramento condicional
será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 anos, desde
que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, constituindo estes na
comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, a saber,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que
lhe fora atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho
honesto. 2. Segundo entendimento fixado por esta Corte, não se aplica limite temporal
para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o
período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes."
(STJ - AgRg no HC 533.069/SP Quinta Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas J.
22.10.2019 DJe 30.10.2019).
Pertinente, ainda, a lição de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini
acerca do tema:
"O comportamento satisfatório é um índice importante de adaptação social
que há de ser verificado de atos positivos do sentenciado, não bastando a simples
abstenção de faltas disciplinares; deflui da boa convivência do sentenciado com os
companheiros de prisão, da aplicação nos estudos, do intercâmbio com a família. Não
tem comportamento satisfatório o sentenciado que já empreendeu fuga, burlou a
vigilância e afastou-se do presídio, envolveu-se com tóxicos, participou de movimento
paredista ou motim, praticou outras faltas graves etc. A prova do comportamento
satisfatório é consubstanciada em atestado de conduta carcerária, parecer da Comissão
Técnica de Classificação, laudo criminológico etc.” (Execução Penal. 11a ed. São Paulo,
Atlas, 2004, p. 561-562)."
Ressalta-se que "in casu", o sentenciado progrediu, recentemente, ao regime
semiaberto, data da decisão 29.11.2019 (fls. 25), data da remoção 1.7.2020 (conforme
certidão que segue), ainda, não usufruiu dos benefícios do regime intermediário,
recomenda-se que sua reinserção ao convívio social deve ser feita aos poucos,
vivenciando, primeiro, de maneira harmoniosa o regime mais brando.
Ele deverá obter a liberdade gradativamente, com o escopo de absorver o
processo de reeducação penal, possibilitando, assim, aferir-se se reúne condições
concretas de que está apto para retornar ao convívio social, não havendo se cogitar,
portanto, de concessão do livramento condicional, por ora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa perspectiva: (...) para se avaliar o mérito para concessão do
livramento condicional, torna-se necessário que o reeducando vivencie primeiro, de
maneira harmoniosa, o regime mais brando, a fim de garantir sua gradativa
readaptação social. (Agravo de Execução Penal no 9000820-45.2018.8.26.0482 Re.
Salles Abreu - j. em 20.2.2019).
Portanto, deve o agravante permanecer no regime em que se encontra
(semiaberto), a fim de que demonstre aproveitamento adequado das medidas
reeducativas a ele pertinentes e que possui condições de usufruir, futuramente, de maior
liberdade.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.